Tribunal: TJSP
Processo: 2108517-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação em fase de execução – Decisão que indeferiu o levantamento de valores depositados nos autos – Alegação de fraude contra credores na cessão de créditos por parte de um dos herdeiros exequentes aos demais herdeiros, que por sua vez, também cederam seus créditos – Necessidade de esclarecimento acerca dos montantes de cada herdeiro individualmente

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação em fase de execução – Decisão que indeferiu o levantamento de valores depositados nos autos – Alegação de fraude contra credores na cessão de créditos por parte de um dos herdeiros exequentes aos demais herdeiros, que por sua vez, também cederam seus créditos – Necessidade de esclarecimento acerca dos montantes de cada herdeiro individualmente considerado, a fim de se apurar o quinhão supostamente objeto da fraude – Possibilidade de suspensão do levantamento até que a questão seja elucidada – Decisão mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000554486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108517-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROBSON DE
ALVARENGA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2108517-70.2020.8.26.0000
2
VOTO 30012
Agravo de instrumento n° 2108517-70.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante:
ROBSON DE ALVARENGA
Agravado:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Inst.: Luis Antônio Nocito Echevarria
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Desapropriação em fase de
execução Decisão que indeferiu o levantamento de valores
depositados nos autos Alegação de fraude contra credores na
cessão de créditos por parte de um dos herdeiros exequentes aos
demais herdeiros, que por sua vez, também cederam seus créditos
Necessidade de esclarecimento acerca dos montantes de cada
herdeiro individualmente considerado, a fim de se apurar o
quinhão supostamente objeto da fraude
Possibilidade de
suspensão do levantamento até que a questão seja elucidada
Decisão mantida Recurso desprovido.”

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO interposto
por ROBSON DE ALVARENGA contra decisão que, nos autos da ação de
desapropriação indireta em que são partes RUBENS FRANCO DE MELO
FILHO E OUTROS e a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
determinou a juntada das certidões de regularidade atualizadas, antes de
autorizar o levantamento de valores. Postulou a reforma da decisão agravada,
para que seja autorizado o imediato levantamento dos créditos que lhes foram
cedidos pelo herdeiro Renato Franco de Melo.
O Magistrado de Primeiro Grau prestou informações (fls.
128/133). O ente público manifestou desinteresse em apresentar contrarrazões
ao agravo de instrumento (fls. 133).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2108517-70.2020.8.26.0000
3
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Trata-se de ação de desapropriação indireta em fase de
execução, cujo objeto é o imóvel de interesse histórico e cultural,
denominado Palacete Franco de Mello, que teve a propriedade transferida ao
Estado de São Paulo, por decisão transitada em julgado em novembro de
1995.
Realizado o pagamento integral do precatório, com
depósito nos autos, em meados de 2019 o levantamento dos créditos foi
obstado pelo Magistrado “a quo”, sendo a decisão objeto do recurso de
agravo de instrumento n° 2135880-66.2019.8.26.0000 (Voto 28904),
interposto por “Nunes e Nunes Serviços EIRELI EPP”.
Naquela oportunidade, a controvérsia girava acerca da
responsabilidade ou não dos herdeiros pela restauração do imóvel sub judice,
tendo sido reconhecido em ação civil pública (apelação no
0041661-82.2009.8.26.0053) a ilegilidade passiva destes, motivo pelo qual,
nos autos daquele agravo de instrumento, em julgamento realizado por esta C.
Câmara em 22/08/2019, foi autorizado o levantamento dos valores
depositados.
Ocorre
que,
em
dezembro
de
2019
sobreveio
manifestação de “Pina e Holmes Advocacia”, no sentido de que a cessão
realizada por um dos herdeiros do espólio, Sr. Ricardo de Melo Franco, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2108517-70.2020.8.26.0000
4
sua quota parte em favor de seus irmãos, dentre eles, Renato Franco de Melo,
configuraria fraude à execução.
Assim sendo, O Magistrado “a quo” suspendeu
novamente o levantamento e, na mesma oportunidade, conferiu aos
interessados a possibilidade de se manifestarem, a fim de esclarecer se a
ventilada questão já teria sido solucionada nos autos da execução.
Feitas tais considerações, entendo que a decisão que
obstou o levantamento dos valores depositados judicialmente não está
contrariando a decisão proferida por este Colegiado, no autos do recurso de
agravo de instrumento n° 2135880-66.2019.8.26.0000, tendo em vista que
possuem fundamentos diversos, ou seja, aquela autorizou o levantamento por
entender pela ausência de responsabilidade dos herdeiros na restauração do
imóvel, ao passo que, esta trata de fatos posteriormente trazidos aos autos,
quanto à ocorrência ou não de fraude na cessão de créditos feita por um dos
herdeiros, Ricardo Franco de Melo, aos seus irmãos, dentre eles Renato
Franco de Melo, que por sua vez teria realizado cessão de seus créditos ao ora
agravante.
Em se tratando de alegação de fraude à execução ou
contra credores, tal questão deverá ser apreciada e decidida pelo Juízo Cível
competente, cabendo aos interessados informar nos autos da desapropriação
em fase de execução, em Primeiro Grau, a solução final desta contenda, não
cabendo tal análise neste recurso. Assim, neste momento, correta a suspensão
do levantamento, limitada a estes valores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2108517-70.2020.8.26.0000
5
De outro lado, de fato, conforme entendimento já
esposado no julgamento do agravo de instrumento n°
2066727-09.2020.8.26.0000 (Voto 29953), não se mostra razoável a
suspensão do levantamento integral do crédito objeto da desapropriação,
tendo em vista que, como dito, a controvérsia acerca da fraude incide apenas
quanto ao crédito pertencente à Ricardo Franco de Melo.
No entanto, conforme acima mencionado, tendo em vista
que a cessão realizada pelo herdeiro Ricardo foi em favor de seus irmãos,
dentre eles Renato Franco de Melo, que por sua vez teria cedido seu crédito
ao ora agravante, Robson de Alvarenga e, havendo dúvida sobre qual quinhão
recairia tal negócio (se relativo ao montante individualmente considerado do
cedente ou se relativo ao montante objeto da cessão anterior entre Ricardo e
Renato), entendo correta a decisão objeto do presente agravo que determinou,
excepcionalmente, a atualização da certidão de regularidade (CR), antes de
autorizar o levantamento.
Vale ressaltar que não houve o indeferimento do
levantamento dos valores em favor do agravante, mas tão somente a
determinação de juntada de documentos, a fim de melhor esclarecer a questão
das inúmeras cessões, ante da suposta ocorrência de fraude contra credores,
sendo, portanto, tal medida perfeitamente cabível dadas as peculiaridades do
caso em concreto e da quantidade de interessados que ingressaram no feito.
Diante disso, entendo correta a decisão agravada,
devendo ser mantida.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2108517-70.2020.8.26.0000
6
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp